Tribunal: TJMT
Processo: 1028521-02.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028521-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEMESIA DE LIMA - CPF: 395.854.921-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEMESIA DE LIMA - CPF: 395.854.921-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ ( ENERGISA) PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO MEDIDOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – COBRANÇA DEVIDA – REDEFINIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos estão em conformidade com a lei e é lícita a cobrança de dívida decorrente da irregularidade constatada no medidor.

Alterada substancialmente a sentença, os ônus sucumbenciais devem ser redefinidos de modo a refletir o decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos morais julgada nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a requerida revise e readeque a(s) fatura(s) do(s) mês de Setembro/2017 no valor de R$ 665,10 (seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), devendo ser observada a média de consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida.

CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).”

Ambas partes recorreram.

A autora, em sua apelação, defende que a recuperação de consumo, referente aos meses de março/2017 a junho/2017, no valor de R$ 655,10, é ilegal e deve ser declarada inexigível e não revisada para média dos últimos doze meses como definida na sentença.

Já a concessionária, em seu recurso, alega que após a constatação de irregularidade no medidor da UC, foi realizado o
“refaturamento” e recuperado o consumo dos meses não apurados (03/2017 a 06/2017).

Sustenta que a autora
foi notificada bem como acompanhou vistoria que ocorreu em sua unidade consumidora, e desse modo, a inspeção não ocorreu de forma unilateral.

Diz que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados.

Argui que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e legitimidade da cobrança e não demonstração do dano moral.

Contrarrazões da parte autora no Id. 122724431, e apesar de intimada, a parte requerida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos morais julgada procedente para determinar que a requerida revise e readéque a(s) fatura(s) do(s) mês de Setembro/2017 no valor de R$ 665,10, devendo ser observada a média de consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes primeira fatura, bem como R$ 5.000,00 com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e honorários de R$ 2.500,00.

A autora ingressou em juízo sob alegação de cobrança indevida
referente aos meses de março/2017 a junho/2017, no valor de R$ 655,10, uma vez que os valores apontados não refletem o consumo real, pois que sua média de consumo seria de 185 kWh.

Pleiteou a declaração de inexigibilidade da cobrança e reparação por danos morais.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelante a obrigação de demonstrar a aduzida irregularidade, a legitimidade da cobrança e que as provas foram produzidas com a participação da autora.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos
.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão,
mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.
(...)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando os autos, constata-se que foram observadas as regras dispostas no dispositivo supracitado.

Isso porque foi elaborado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com assinatura da parte autora, e nele ficou consignado o seguinte
“unidade consumidora ligada, medidor sem neutro de referência de entrada”
. No TOI consta ainda a data e o endereço em que foi efetuada a análise técnica, o que é suficiente para evidenciar a irregularidade (Id.
119426569
).

E não cabe discussão sobre perícia neste caso, pois o equipamento nem sequer foi retirado do local. Portanto, é infundada a arguição de que o procedimento deu-se de forma unilateral.

Ademais, o cálculo da recuperação de consumo, como afirmado pela ré, está em sintonia com o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, o que está dentro da legalidade, que dispõe:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

Assim, constatada a licitude do ato, a cobrança é devida.

Com a alteração substancial da sentença, os ônus devem ser readequados para que melhor representem o decaimento de cada litigante. Posto isso, ficam inteiramente a cargo da autora, cuja Apelação está, por conseguinte,
prejudicada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da ré
e
julgo prejudicado
o Recurso da autora, que arcará integralmente com os ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022